Tribunal: TJSP
Processo: 1006957-95.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Taxa associativa. Alegada associação do Autor de forma indevida e sem sua autorização. Questão que restou irrecorrida. Valor declarado inexigível. Dano moral caracterizado e ora arbitrado em R$ 4.000,00, com correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Taxa associativa. Alegada associação do Autor de forma indevida e sem sua autorização. Questão que restou irrecorrida. Valor declarado inexigível. Dano moral caracterizado e ora arbitrado em R$ 4.000,00, com correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Litigância de má-fé não evidenciada. Sucumbência atribuída à Ré, que arcará também com o pagamento de verba honorária em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), observada a Súmula 326 do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000751346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1006957-95.2016.8.26.0565, da Comarca São Caetano do Sul, em que é
apelante MIGUEL GIMENEZ NETO, é apelado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOIO AOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS
(ASBP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006957-95.2016.8.26.0565
Voto no 26.283
Apelação Cível No 1006957-95.2016.8.26.0565 Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Miguel Gimenez Neto
Apelado: Associação Brasileira de Apoio Aos Aposentados Pensionistas e Servidores
Públicos (asbp)
Juíza sentenciante: Daniela Anholeto Valbão
Voto no 26.283
Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e
indenização por danos morais. Taxa associativa. Alegada
associação do Autor de forma indevida e sem sua
autorização. Questão que restou irrecorrida. Valor declarado
inexigível. Dano moral caracterizado e ora arbitrado em R$
4.000,00, com correção monetária do arbitramento (Súmula
362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação. Litigância de má-fé não evidenciada.
Sucumbência atribuída à Ré, que arcará também com o
pagamento de verba honorária em 20% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 2o, do CPC), observada a Súmula 326
do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de
valores pagos e indenização por danos morais, julgada procedente em parte pela r.
sentença de págs. 195/198, cujo relatório adoto, para declarar a rescisão do contrato em
tela (págs. 29/32), a inexigibilidade do valor de R$ 1.728,14 e condenar a Ré a ressarcir
este montante ao Autor, corrigido desde a data do desembolso pela Tabela Prática do
TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006957-95.2016.8.26.0565
Voto no 26.283
advogado da parte adversa, observada a Justiça gratuita deferida ao Autor (pág. 98).
Apela o Autor (págs. 200/212) para alegar, em síntese, que
foi iludido pela Ré e compareceu na associação em questão, assinou uma série de
documentos ilegíveis e com letras minúsculas, pagou o valor de R$ 1.728,14, que os
prepostos da Apelada afirmaram ser dos honorários do advogado para ajuizamento da
ação com relação à correção devida do FGTS. Enuncia que assinou procuração,
contratos e tudo diante da afirmação da Apelada de que se tratavam de serviços de
advocacia para a ação específica, mas na verdade a Apelada realizava sua associação,
sem que fosse avisado. Assevera que não houve o respeito ao princípio da transparência
que deve reger todas as relações jurídicas, principalmente de consumo, pois em
momento algum foi informado que ele estava se associando e que teria alguns
benefícios. Aliás, o contrato era totalmente ilegível em algumas partes e continha letras
miúdas, o que prejudica as pessoas mais velhas (aposentados) de ter fácil entendimento
de seu teor. Reitera que em nenhum momento foi informado que estava a se associar à
Ré. Argumenta que a Apelada atrelou serviços jurídicos a ser associado ou não, o que é
totalmente vedado pela OAB e pela CF. Esclarece que foi até o local e lá o informaram
que agora era associado e que teria benefícios, mas precisava sempre pagar as
mensalidades e, caso não pagasse, iria ficar sem os valores do êxito da ação do FGTS.
Enuncia que o valor que pagou é para se tornar associado e não para pagar honorários
de advogado para uma ação de revisão do FGTS. Assevera que faz jus a uma
indenização por danos morais, observado que foi enganado pela Apelada. Argumenta
que a Ré praticou ato ilícito em seu desfavor, pessoa idosa, com 72 anos de idade.
Informa que, ao comparecer ao local com sua filha, ouviu da atendente que os
“aposentados não entendem nada”. Alega que passou por grande sofrimento e aflição,
sentindo-se impotente quando enganado pela associação de idosos. Pugna pela
condenação da Ré em danos morais, assim como em honorários de sucumbência.
Colaciona alguns julgados acerca de seu entendimento. Repisa que a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006957-95.2016.8.26.0565
Voto no 26.283
danos morais deve ser arbitrada de forma que a Apelada seja punida, para que cesse
com tais atos ilícitos. Pretende seja fixada uma indenização no importe de R$
15.000,00, observados os julgados em casos análogos. Afirma que não se deve falar em
sucumbência recíproca.
Recurso recebido e processado (pág. 213). Isento de
preparo, por ser o Apelante beneficiário da Justiça gratuita (pág. 98). Contrarrazões
ofertadas (págs. 217/239), com pedido de condenação do Autor nas penas por litigância
de má-fé.
Conflito de competência julgado (págs. 279/282), com
atribuição a esta 3a Câmara.
É o relatório.
Ressalvado
o
convencimento
da
i.
Magistrada
sentenciante, o presente recurso merece prosperar, todavia em parte.
De início, cumpre esclarecer serem incontroversas as
questões relativas à indevida associação do Autor à Ré, assim como a inexigibilidade e
a devolução dos valores pagos, que não comportam análise nesse momento, uma vez
que as partes não se insurgiram a respeito. Remanesce apenas a questão relativa à
caracterização ou não dos danos morais. Apenas com relação a esse aspecto é que
ocorrerá análise neste recurso.
Os danos morais entendem-se como caracterizados. É
certo que o Autor não teve seu nome inserido no rol de maus pagadores, mas se verifica
do processo que respondeu por situação a que não deu causa, uma vez que não
autorizou sua associação à Ré, tampouco permitiu o desconto de taxa associativa em seu
benefício previdenciário, conforme já decidido. Recebe benefício previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006957-95.2016.8.26.0565
Voto no 26.283
utilizado para sua manutenção e que acabou por ser ludibriado pela Ré, que oferecia
serviços de consultoria jurídica, mas na verdade vinculava tal oferta à associação do
Aposentado a si, o que não pode ser admitido. O comprometimento indevido de sua
renda, associado ao sentimento de ter sido enganado, ao se ver associado à Ré, com a
atribuição dos ônus disto decorrentes, com reflexos em seu benefício previdenciário,
sem ser adequadamente informado, por certo gera situação de angústia em qualquer
pessoa. Para solução do problema, teve de se socorrer do Poder Judiciário, com
ajuizamento de demanda judicial, o que não pode ser considerado como mero
aborrecimento da vida cotidiana, pois a judicialização para resolução de problemas não
pode ser considerada como fato normal na vida de uma pessoa. A situação, por certo,
causou na pessoa do Autor angústia, aflição e desequilíbrio em seu bem estar, o que
caracteriza o dano moral.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta E. 3a Câmara de
Direito Privado, em caso análogo:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa. Sentença de
parcial procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança,
determinação de devolução dos valores indevidamente cobrados e condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$
10.000,00. Apelo da demandada. Irregularidade dos descontos no benefício
previdenciário do autor que é patente. Dano moral 'in re ipsa'. Quantum
indenizatório, porém, reduzido para R$ 4.000,00, observado precedente desta
Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (Apelação Cível no
1001606-67.2019.8.26.0297, relator VIVIANI NICOLAU, j. em 02/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006957-95.2016.8.26.0565
Voto no 26.283
No que respeita ao valor, a indenização por dano moral
deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano
experimentado, bem como o grau de culpa. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência
em conduta negligente. Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e
constitui um exemplo didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta
violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.
Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas,
e por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo, que não pode ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência
em conduta negligente.
Consideradas as premissas acima elencadas, arbitro valor
da indenização em R$ 4.000,00, corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento
(Súmula 362 do STJ), e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Por fim, não obstante a Apelada sustentar a possibilidade
de aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhe assiste, porquanto não há
comprovação de má-fé processual que possa ensejar a condenação pleiteada. Não se
vislumbra na conduta processual do Apelante o enquadramento em quaisquer das
hipóteses enunciadas no art. 80 do CPC, considerado ainda ter sido acolhida sua
insurgência.
Em razão do agora decidido, observada a Súmula 326 do
STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”), considerado que a Ré
sucumbiu na totalidade dos pedidos, a sucumbência fica estabelecida como devida
exclusivamente pela Ré, com a verba honorária ora arbitrada em 20% sobre o valor da
condenação, conforme enunciado do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1006957-95.2016.8.26.0565
Voto no 26.283
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator